Tribunal: TJPA
Processo: 0000618-95.2007.8.14.0110
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO QUALIFICADO. REFORMA DA DECISAO POR SER CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDENCIA. 1. O Conselho de Sentença julgou estritamente em consonância com o acervo probatório, notadamente depoimentos testemunhais que evidencia a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta, motivo pelo qual mantenho a pena base aplicada em 18 (dezoito) anos de reclusão. Após reduziu a pena pela atenuante da menoridade e após pela tentativa, na 3ª fase, restando fixada definitivamente em 9 (novee) anos de reclusão.Assim, diante das especificidades dos fatos e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, não há que se falar em reforma da pena base, a qual foi aplicada dentro dos parâmetros legais.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ
APELANTE:
THIAGO DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000618-95.2007.8.14.0110
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO QUALIFICADO. REFORMA DA DECISAO POR SER CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDENCIA. 1.

O Conselho de Sentença julgou estritamente em consonância com o acervo probatório, notadamente depoimentos testemunhais que evidencia a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos.
REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta, motivo pelo qual mantenho a pena base aplicada em 18 (dezoito) anos de reclusão. Após reduziu a pena pela atenuante da menoridade e após pela tentativa, na 3ª fase, restando fixada definitivamente em 9 (novee) anos de reclusão.
Assim, diante das especificidades dos fatos e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, não há que se falar em reforma da pena base, a qual foi aplicada dentro dos parâmetros legais.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ
APELANTE:
THIAGO DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000618-95.2007.8.14.0110
R e l a t ó r i o

THIAGO DOS SANTOS
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Goianésia do Pará que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 8 de março de 2006, o acusado, na companhia de outro meliante, já falecido e um adolescente, se reuniram para atentar contra a vida de Cristiano Teixeira dos Santos, com quem tinham uma rixa, no entanto, ao se direcionarem ao local onde encontrariam a vítima, e não a encontrando, atiraram contra Kairon Peres Teixeira, de 4 anos de idade, familiar da vítima.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou
Thiago dos Santos
a pena de 9 (nove) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da decisão que condenou o apelante por ser manifestamente contraria às provas dos autos e, alternativamente pela reforma da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
A revisão.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Aduz a defesa que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contraria as provas dos autos, uma vez que não há nos autos provas que demonstre a autoria delitiva do apelante.

Com relação a decisão manifestamente contraria às provas dos autos, essa somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos.

In casu
, cotejando os elementos de prova constantes dos autos, produzidos tanto na instrução como em plenário, há depoimentos testemunhais que apontam a autoria delitiva do acusado, o qual, apesar de não ter atirado na vítima, ordenou que seu comparsa (Fabio) efetuasse o disparo, sabendo que a criança era sobrinho de Cristiano.

Assim,
verifica-se que o Conselho de Sentença está estritamente em consonância com o acervo probatório produzido nos autos em que evidencia a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em reforma da decisão por ser contraria às provas dos autos.

Com relação a reforma da pena base ao mínimo legal, é cediço que para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social e consequências, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta, motivo pelo qual mantenho a
pena base aplicada em 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Após reduziu a pena pela atenuante de menoridade em 1/6, e após pela causa de diminuição de pena pela tentativa em 2/5, restando fixada definitivamente em restando fixada definitivamente em 9 (nove) anos de reclusão.

Assim, diante das especificidades dos fatos, ao fato de que a pena para o crime de homicídio qualificado varia entre 12 (doze) anos e 30 (trinta) anos de reclusão, e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, não há que se falar em reforma da pena base, a qual foi aplicada dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA